Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de reparação de danos, almejando a parte autora a emissão de diploma de curso de nível superior em pedagogia e, conseguintemente, a condenação das rés ao pagamento de danos morais. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, determinara que a parte ré expeça o diploma da autora atinente ao curso superior realizado e, outrossim, condenara as rés, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais. Inconformada, a autora apelara almejando a reforma da sentença para majorar a compensação que obtivera. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado, por qualquer dos litigantes, desinteresse em participar da tentativa de composição, frustrando essa iniciativa, o ato conciliatório eventualmente agendado deverá ser cancelado, tornando os autos conclusos, de imediato, para ultimação do julgamento do apelo aviado pela autora. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença Num. 45551279 - Sentença - ID de origem 147763463